Tribunal: STF
Processo: ARE 1284341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO MOTORISTA SAMU. INDENIZAÇÃO POR HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL E MENSAL. EDITAL DE CONCURSO. LEI MUNICIPAL 7.048/91 E 8.623/2008. PROVA. ATRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGA HORÁRIA PERTINENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme se infere dos autos, o recorrido é servidor público municipal da Secretaria Municipal de Saúde no cargo de motorista junto ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Alega que a carga horária semanal do cargo seria de 40 (quarenta) horas semanais, perfazendo um montante de 160 (cento e sessenta) horas mensais, conforme prevê o edital do certame (n. 001/2006). Contudo, afirma que desde a data de sua admissão, laborou por 180 (cento e oitenta) horas mensais. Sustenta que o recorrente deixou de pagar as quantias relativas às horas extraordinárias trabalhadas, razão pela qual faz jus ao pagamento da diferença relativa a 20 (vinte) horas, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. 2. Sobre o tema em questão, é preciso esclarecer que, ao tempo da publicação do edital n. 001/2006, estava em vigência a Lei Municipal n. 7.048/91 que previa, em seu artigo 27, caput, e §1º, a seguinte redação:“O vencimento atribuído ao cargo padrão será devido pela carga horária mensal prevista para o cargo, constantes dos Anexos IV e I desta Lei, respectivamente. §1º A carga horária mensal é resultante da carga horária semanal multiplicada por quatro semanas e meia.” 3. Com efeito, o edital n. 001/2006 estabelece a carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, o que resultaria 160 (cento e sessenta) horas mensais. Ocorre que, como salientado por esta turma em outros julgados, o mês não possui apenas 4 (quatro) semanas, de modo que 40 (quarenta) horas semanais não significam o mesmo que 160 (cento e sessenta) horas mensais, conforme sustenta o recorrido. 4. Ainda nesse ponto, é importante mencionar que a nova lei que trata sobre o tema e que já estava em vigor ao tempo da posse do recorrido, a Lei Municipal de n. 8.623/08, dispõe que a carga horária de trabalho mensal para o cargo de motorista é de 180 (cento e oitenta) horas. 5. No caso, extrai-se dos contracheques acostados à inicial que o recorrido recebe, mensalmente, remuneração conforme a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas mensais, nos termos da legislação citada. 6. Assim, diante da ausência da prova de trabalho excedente à jornada de trabalho, não há que se falar em majoração da remuneração por horas extras. 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários processuais.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV; 5º, XXXVI; 7º, XVI; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça a partir da interposição do apelo extremo, recurso de competência desta Suprema Corte.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente